Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018241-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO DE ANHARA - CPF: 036.054.961-64 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de execução movida em face de Alexsandro de Anhara, indeferiu o pedido de novas diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, e determinou o arquivamento do feito com base no art. 921, § 2o, do CPC. O agravante sustenta que as diligências não foram esgotadas, pois os sistemas INFOJUD e CNIB jamais foram utilizados, e que a última tentativa de localização de bens ocorreu em 2019, o que justificaria nova busca patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a realização de novas diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, após lapso temporal relevante desde as últimas buscas e diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de sistemas eletrônicos de busca patrimonial, como o SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, mesmo sem o esgotamento prévio de outras diligências, em razão do princípio da efetividade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é legítimo o acesso a bases informativas como o CCS e similares, a fim de subsidiar futuras constrições, em observância à Súmula 83/STJ.

No caso concreto, os sistemas INFOJUD e CNIB não haviam sido utilizados, e as últimas diligências via SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em 2019, o que demonstra a pertinência e atual necessidade de nova tentativa de localização de bens.

O art. 797 do CPC assegura que a execução deve ocorrer no interesse do credor, não havendo impedimento legal à renovação de diligências quando inexistente abuso processual.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece que a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, inclusive por meio da chamada “teimosinha” do SISBAJUD, não configura ilegalidade, desde que não resulte em constrições indevidas.

A medida requerida atende aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da execução, sem violar os princípios da proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB é admissível, ainda que não esgotadas outras vias de localização de bens, desde que justificada por lapso temporal relevante e inexistência de abuso processual.

O princípio da efetividade da execução autoriza o uso reiterado de ferramentas eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando anteriores diligências foram ineficazes.

A execução deve ser promovida no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, sendo legítimo o acesso a sistemas de informação disponíveis ao Judiciário para satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 921, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJMT, AI 1015202-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.05.2022; TJMT, AI 1014744-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1018241-51.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA x ALEXSANDRO DE ANHARA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução no 000249958.2010.8.11.0000., ajuizada em face de ALEXSANDRO DE ANHARA, indeferiu o pedido de realização de novas diligências patrimoniais via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, e determinou o arquivamento do feito com fulcro no art. 921, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória e carece de fundamentação adequada, pois nem todas as diligências foram efetivamente realizadas nos autos, destacando-se que os sistemas INFOJUD e CNIB jamais foram utilizados.

Afirma também que as últimas pesquisas patrimoniais foram realizadas em 2019 e que, à luz do princípio da efetividade da execução, mostra-se legítima a reiteração dos pedidos após lapso temporal relevante, sobretudo diante da dinâmica do patrimônio de qualquer devedor e da ausência de limitação legal quanto à quantidade de diligências a serem promovidas.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em saber se é admissível a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, após diligências anteriores frustradas.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados .
Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No caso, verifica-se que os sistemas INFOJUD e CNIB, embora requeridos, não foram efetivamente utilizados, razão pela qual não há que se falar em reiteração inútil. Ademais, as últimas diligências via SISBAJUD e RENAJUD datam de 2019, circunstância que, por si só, já justificaria nova tentativa de localização de bens, especialmente diante do insucesso da penhora anteriormente determinada e da desconstituição da restrição imposta.

O artigo 797 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a execução se realiza no interesse do credor. Nesse contexto, não há óbice legal à renovação das diligências pleiteadas, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou de abuso processual por parte do exequente.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a possibilidade de reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, inclusive por meio da chamada “teimosinha” do SISBAJUD, sem que isso configure ilegalidade ou cerceamento de defesa, especialmente quando não implicar em constrição indevida de bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
(AgInt no REsp 1.619.080/RJ).” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022, Publicado em 28/07/2022)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à realização das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, conforme requerido nos autos da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025